Tribunal: TJMT
Processo: 1035736-44.2021.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035736-44.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUCIANO COSTA CARDOSO - CPF: 025.427.781-08 (APELADO), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), LUZYANO FERNANDES BORGES NETO - CPF: 069.929.761-33 (VÍTIMA), PAULO SERGIO PICOLI - CPF: 899.227.191-34 (VÍTIMA), RICARDO MAGALHAES DE ALMEIDA - CPF: 024.085.501-90 (VÍTIMA), VANETE FERREIRA DE CAMPOS (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1035736-44.2021.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: LUCIANO COSTA CARDOSO

EMENTA
. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA [CP, ART. 180,
CAPUT
]. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. VIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCONHECIMENTO DA ORIGEM NÃO COMPROVADA.
RES FURTIVAE
APREENDIDA NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL. DOLO CONFIGURADO. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA CONTINUIDADE DELITIVA. REFORMA DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO IMPOSITIVA. RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO. LAPSO SUPERIOR AO EXIGIDO NA LEI PENAL. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, SENDO DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGENTE.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que rejeitou a pretensão punitiva estatal e absolveu o recorrido da imputação de três crimes de receptação, tipificados no art. 180,
caput
, do Código Penal, em concurso material. O juízo entendeu ausentes provas seguras de autoria delitiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar condenação pela prática do crime de receptação dolosa.

III. Razões de decidir

3.1. O conjunto probatório, formado por provas inquisitoriais confirmadas judicialmente, demonstra que o recorrido estava na posse de diversos objetos de origem criminosa, reconhecidos pelas vítimas.

3.2. A conduta do acusado ao fugir da abordagem, a ausência de comprovação lícita da origem dos bens, a versão contraditória apresentada e o valor desproporcional da compra reforçam a configuração do dolo.

3.3. Inviável a desclassificação para a modalidade culposa, por ausência de cautela exigível na aquisição e pela evidência de que o agente tinha ciência da origem ilícita dos objetos.

3.4. A confissão do réu deve ser reconhecida como circunstância atenuante, conforme orientação consolidada do STJ, ainda que qualificada.

3.5. Presente a continuidade delitiva entre dois fatos típicos reconhecidos. Pena fixada em 1 ano, 7 meses e 28 dias de reclusão, em regime semiaberto, com 16 dias-multa.

3.6. Entre o recebimento da denúncia e o julgamento do recurso transcorreu lapso superior ao prazo legal sem marco interruptivo válido, impondo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

IV. Dispositivo e tese

4.1 Recurso de apelação provido para condenar o recorrido pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, com pena de 1 ano, 7 meses e 28 dias de reclusão.

4.2. Extinção da punibilidade em razão do advento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Tese de julgamento: “1. É admissível a condenação por receptação com base em provas colhidas na fase inquisitorial, ratificadas judicialmente e corroboradas em juízo.”

“2. A existência de objetos de origem criminosa na posse do acusado, sem explicação plausível e adquiridos por valor abaixo do mercado, autoriza a presunção de dolo e inviabiliza a desclassificação para a sua modalidade culposa.”

“3. A confissão espontânea, ainda que parcial, deve ser reconhecida como atenuante quando utilizada para fundamentar a condenação.”

“4. A prescrição intercorrente deve ser reconhecida com base na pena concretamente aplicada, mesmo em caso de recurso ministerial provido.”

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, §1º; 117; 180,
caput
; 71.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.850.232/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 26/03/2025; TJMT, NU 1021693-63.2021.8.11.0015, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJE 05/09/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1035736-44.2021.8.11.0002

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: LUCIANO COSTA CARDOSO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou improcedente a pretensão acusatória e absolveu LUCIANO COSTA CARDOSO da prática da conduta tipificada no artigo 180,
caput
, por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal.

A 3
a
Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT (Feitos Gerais Criminais) sustenta que a autoria e a materialidade delitiva estão bem demonstradas nos autos, uma vez que as provas produzidas na instrução criminal evidenciam que o apelado praticou o crime patrimonial [doc. digital n. 332076441].

Nas suas contrarrazões, a defesa requer o improvimento do apelo, mantendo-se inalterada a sentença absolutória; contudo, caso ocorra o provimento do recurso ministerial, requer a desclassificação da conduta para a modalidade culposa, uma vez que as circunstâncias demonstram que o apelado adquiriu os objetos de pessoa que “
demonstrava ter condições de ser o legítimo proprietário [...] além de ter pagado valores equivalentes a preços de mercado”.
Subsidiariamente, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a incidência da continuidade delitiva [doc. digital n. 332076445].

O Procurador de Justiça, Amarildo Cesar Fachone, opina pelo improvimento do apelo [doc. digital n. 339236868].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1035736-44.2021.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou a LUCIANO COSTA CARDOSO, vulgo “Macaco”, o crime de receptação e encontra-se vazada nos seguintes termos:

“Sobressai dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 05.08.2021, por volta das 15h, em residência localizada na rua Girassol, n.º 03, bairro Mapim, em Várzea Grande-MT, o denunciado LUCIANO COSTA CARDOSO, sabendo se tratar de produto de crimes, havia recebido e ocultava um aparelho televisor de 55” e dois notebooks (uma da marca Acer e outro da Lenovo) pertencentes à vítima Luzyano Fernandes Borges (B.O. fls. 05, ID 69691614); um notebook da marca Semp Toshiba, um HD externo e um aparelho televisor de 49” da marca Philips, todos de propriedade da vítima Paulo Sérgio Picoli (B.O. fls. 04, ID 69691614); um aparelho televisor de 45” da marca Philips pertencente à vítima Ricardo Magalhães de Almeida.

Apurou-se que, na data dos fatos, uma guarnição policial em rondas pela região do bairro Mapim recebeu a informação de que haveria um indivíduo trafegando num veículo PEUGEOT/307, de cor vermelha, envolvido nos delitos de tráfico de entorpecentes, furto e receptação.

A guarnição avistou o veículo em comento estacionando em frente à residência localizada na rua Girassol. n.º 03, bairro Mapim, em Várzea Grande-MT, e deu voz de parada a fim de proceder a abordagem.

O denunciado Luciano, que estava conduzindo o veículo, assim que percebeu a presença dos policiais, desceu do carro e empreendeu fuga a pé, pulando muros e subindo em telhados das residências vizinhas.

Os policiais realizaram o cerco e o encontraram escondido no quintal da Senhora Vanete Ferreira de Campos, oportunidade na qual ele foi detido.

Ato contínuo, foram realizadas buscas em sua residência, tendo os policiais localizado os objetos acima descritos, todos provenientes de crimes [...]”
(doc. digital n. 332075889).

Encerrada a instrução processual, o juiz de direito, Gabriel da Silveira Matos, julgou a inicial acusatória improcedente e absolveu

o recorrido, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, por entender não haver indícios suficientes da autoria delitiva, fundamentando a decisão, nestes termos:

“A materialidade delitiva está devidamente satisfeita, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência nº 2021.197925 (69691610 - p. 1-5), termo de exibição e apreensão (69691611 - p. 5-6), auto de avaliação indireta nº 2021.16.396673 (69691617 - p. 12), bem como das declarações prestadas tanto na fase extrajudicial, quanto em juízo.

Autoria delitiva.

Inicialmente, é importante ressaltar que uma condenação não pode basear-se em mera possibilidade ou probabilidade, mas apenas no terreno firme da certeza [...].

Feito esse esclarecimento inicial, destaco que, a despeito dos argumentos expostos pelo MP, descabe acatamento à pretensão deduzida.

[...]

No caso presente, das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não é possível extrair, com a certeza necessária para fundamentar o decreto condenatório, que Luciano efetivamente praticou uma das condutas descritas no referido tipo penal.

O acusado negou a prática do crime, tanto na fase policial quanto em juízo [...].

Em resumo, em juízo, o réu afirmou ter comprado apenas uma televisão e um notebook, mas não foi questionado acerca do valor pago pelos objetos, o que impediu a análise de eventual desproporção.

O policial militar André Luiz Marcondes Nunes, que integrava a equipe que prendeu em flagrante o acusado, afirmou que foram apreendidos objetos na casa dele e que vítimas de furtos à residência os reconheceram.

[...]

É bem verdade que o policial militar, acima citado, declarou em juízo que o acusado tinha objetos produto de furto em casa. No entanto, ainda que se considere verdadeira tal afirmativa, apenas essa circunstância não é suficiente para comprovar que o acusado tenha efetivamente adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado os bens em questão, como exige o tipo penal.

A única “vítima” de furto ouvida em juízo, Ricardo Magalhães de Almeida, afirmou que teve um televisor de 45 polegadas subtraído de sua casa e que conseguiu reavê- lo [...].

Destaco que, no termo de reconhecimento de coisas e objetos nº 2021.16.330943 (69691616 - p. 14), consta que Ricardo Magalhães de Almeida reconheceu como sendo de sua propriedade uma TV 45” Philips com controle remoto (restituída - 69691616 - p. 15), porém, tal objeto não consta com tal descrição no termo de exibição e apreensão (69691611 - p. 5-6). Ali constam "TV de 32 Pol Philips" e "TV 50 Pol Philips".

Também não consta no boletim de ocorrência nº 2021.197925 (69691610 - p. 1-5).

Os outros bens devolvidos foram 01 notebook Semp Toshiba, 01 HD Externo Toro e 01 TV de 49 Pol Sambsung Curve, código de apreensão 13C14 (69691615, p. 1), entregues à vítima Paulo Sérgio Picoli que, entretanto, não foi ouvida em juízo.

Em síntese, nenhuma das testemunhas ouvidas em juízo corroborou de forma segura o quanto apurado em sede policial, de forma a comprovar, sem dúvidas, a prática do delito de receptação.

[...]

Desta forma, ausente a prova judicial robusta e necessária para gerar a certeza indispensável a um juízo de valor, a absolvição é a medida de rigor, em estrita observância ao devido processo legal e ao princípio in dubio pro reo.

Nem mesmo vislumbro aptidão na prova para desclassificar para o delito de receptação culposa, pois embora a alegada compra de TV e notebook feitos pelo réu de um terceiro, não há provas (nessas únicas informações fornecidas pelo próprio réu) de valor da aquisição ou da condição de quem os ofereceu que levasse à presunção de tratar-se de coisas obtidas por meio criminoso.

Pelo exposto, com fundamento no art. 5º, LVII da Constituição Federal e art. 386, VII, do CPP, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO da imputação que nela lhe foi feita, LUCIANO COSTA CARDOSO [...]”

Irresignado, o MINISTÉRIO PÚBLICO sustenta que o crime de receptação restou comprovado, uma vez que “
o conjunto probatório contido nos autos, colhido em sede policial e perante o juízo, se fez assertivo ao imputar a autoria do crime investigado ao Apelado, não havendo que se falar em dúvidas ou ausência de elementos suficientes judicializados para a prova de sua responsabilidade penal”.

Ao final, requereu a condenação de LUCIANO pela prática do crime previsto no artigo 180,
caput,
por três vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal.

De seu turno, a defesa pugnou, na hipótese de provimento do recurso ministerial, pela desclassificação da infração para a modalidade culposa, sustentando a inexistência de dolo, ao argumento de que o acusado não teria ciência da origem ilícita dos bens e que foram adquiridos por valores compatíveis com o mercado. Subsidiariamente, requereu ainda o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como da continuidade delitiva.

O apelo
comporta provimento
.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada na lista de objetos apreendidos (IP n. 829/2021/DRE), auto de prisão em flagrante delito n. 317.3.2021.12303, boletins de ocorrência ns. 2021.197925, 2021.179784 e 2021.191157,

termo de apreensão n. 2021.16.252207, termo de entrega 2021.16.252208, termo de reconhecimento de coisas e objetos 2021.16.330943, auto de avaliação indireta 2021.16.396673, e no depoimento de testemunhas.

Quanto à
autoria
, na fase investigativa, o policial responsável por atender a ocorrência, ANDRÉ LUIZ MARCONDES NUNES, narrou os fatos da seguinte maneira:

“
Que as equipes do GAP do 4
o
BPM, através de denúncias anônimas recebeu informações referentes a vários furtos a residência em estabelecimentos comerciais que aconteceram em datas anteriores;
Que as informações repassadas afirmam que um cidadão de alcunha ‘Macaco’ estaria agindo como receptador
e e também participando de furtos [...]. Que as equipes obtiveram êxito em visualizar na data de hoje, [...] aproximando-se de uma residência; Que ao ser visualizado aproximamos e anunciamos o procedimento de abordagem policial; Que o condutor arremessou uma lata ao solo e evadiu-se foragindo a pé, correndo, subindo e pulando muros, além de subir em telhados de várias casas [...]; Que o cerco foi realizado e o cidadão foi localizado em uma residência, escondido [...]; Que a residência que o infrator estava adentrando é
o local onde reside e que durante as buscas foram localizados vários eletrodomésticos relatados neste BO e que todos foram identificados pelas vítimas, que seguem nos BO’s em anxo (179784 e 191157) e também pelo Sr. RICARDO que compareceu na Delegacia Central durante a confecção do BO e reconheceu um aparelho televisor como sendo de sua propriedade que foi furtado em data anterior
; [...] Que o suspeito apresenta diversas escoriações pelo corpo provenientes de sua fuga [...]”
(doc. digital n. 332075873 – p. 2/3).

Semelhantes foram as declarações do policial militar, LUIZ FLÁVIO DA SILVA COSTA (doc. digital n. 332075873 – p. 7/8).

As vítimas, RICARDO MAGALHÃES DE ALMEIDA, LUZYANO FERNANDES BORGES NETO e PAULO SÉRGIO PICOLI narraram:

“
Ricardo
: Que na data dos fatos, final de julho/21, o declarante estava trabalhando, quando
voltou à residência verificou que a janela da cozinha está arrombada, sem o trinco, adentraram a residência de onde levou uma TV 45" Philips, um som, uma corrente dourada, um perfume, objetos avaliados em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
; QUE o declarante relata que não registrou boletim de ocorrência, que não tem testemunhas do fato, que sua casa não possui câmeras de segurança, e nem na rua localizada próximo à sua residência; QUE o declarante relata que como possui um parente policial
ficou sabendo que tinha localizado sua TV
; QUE na data de hoje
veio até esta especializada e reconheceu sua TV, como de sua propriedade, a mesma que tinha sido furtada
”
(doc. digital n. 332075877 – p. 12).

“
Luzyano
: QUE durante a madrugada, acabou a luz e o declarante decidiu dormiu no salão de cabeleireiro de sua mãe (ao lado da residência), que tinha luz e outro padrão; QUE o declarante relata que
ao amanhecer, verificou que a janela da sala estava arrombada
, e o suspeito adentrou a residência; QUE
do local foi levado dois notebooks Lenovo e outro Acer, uma TV TCL 55", videogame Xbox, dois relógios das marcas Condor e Cássio, entre documentos pessoais avaliados em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
; QUE o declarante relata que ao amanhecer, verificou que o suspeito tinha cortado a luz do padrão; QUE o declarante relata que na residência não tinha cerca elétrica e nem câmeras de segurança;
QUE o declarante relata que nada foi recuperado até o momento
.”
(doc. digital n. 332075878 – p. 1)

“
Paulo
:

quanto ao fato relatado no boletim de ocorrência
2021.191157
, estava viajando quando soube através de seu sobrinho Gabriel que
ocorreu furto em sua residência
; Que também soube que a porta dos fundos havia sido arrombada; QUE em sua residência não há câmeras de segurança; QUE quanto ao arrombamento, a porta já foi consertada, impossibilitando a perícia; QUE quanto ao furto não há muitas informações a tecer;
QUE dias depois parte da
res furtiva
foi recuperada
; QUE
foram recuperados uma televisão 49’, marca Samusung avaliada em três mil reais, um notebook avaliado em um mil e cem reais e um aparelho HD avaliado em aproximadamente trezentos reais
; QUE não foram recuperados 1 mochila preta valor aproximado cem reais, 1 faca cabo branco avaliada em aproximadamente setenta reais, uma furadeira avaliada em seiscentos reais e uma parafusadeira avaliada em trezentos reais [...]”
(doc. digital n. 332075878 – p. 3).

A esposa do acusado, JAQUICIANE DA CUNHA LEME, quando ouvida perante a autoridade policial, informou:

“
Relata que
sabe que seu esposo possui passagens criminais, mas que acreditava que tinha parado com os delitos
; QUE o
Luciano comprou uma TV 49" Samsung, um notebook Semp Toshiba e uma caixa preta, QUE a declarante não sabe de quem o marido comprou, e nem por quanto comprou
; QUE
por causa disso foi preso, porque os eletrodomésticos eram produtos de roubo
; QUE a declarante não estava em sua residência, no dia e no horário em que a polícia o prendeu, mas que relata que vários objetos de sua residência foi levada pela PM, e que veio até esta especializada para reaver alguns objetos que possui nota fiscal”
(doc. digital n. 332075878 - p. 5).

LUCIANO, quando interrogado extrajudicialmente, narrou:

“
Que

todas as TVs estavam em sua casa
, inclusive a PM tirou a TV da parede; QUE,
quanto à TV de 49 polegadas comprou de terceiros a cerca de duas semanas junto com um notebook e uma caixinha preta
; QUE,
a TV de 50 polegadas comprou há mais de uma semana mas está estragada, está sem o cabo e sem o controle
; QUE, os celulares apreendidos estão todos estragados e são de seus filhos; QUE, o tênis comprou na Studio Z e tem nota fiscal; QUE, as duas caixas de som são sua, uma foi comprada no camelo e outra caixa é nova terminou de pagar agora; QUE, a furadeira, a chapinha e o secador são da sua esposa que usa para cabelo das suas amigas em casa mesmo; QUE, o cheque apreendido é dele, recebeu de uma pessoa que tava devendo ele; QUE, o dinheiro que tinha em casa foi levado pelos policiais, cerca de R$ 800,00, que tava guardando para comprar bebidas para vender no torneio; [...];
QUE, ficou sabendo que a televisão que ele comprou é de um policial
; QUE, todas as vezes que foi preso, foram os mesmos policiais que o prenderam, ficam perseguindo ele constantemente; QUE, fugiu dos policiais porque estava com medo, deram um tiro à queima roupa, que acredita ser de festim, depois que saiu correndo deram mais dois tiros nela, mas não acertaram.”
(doc. digital n. 332075873 – p. 15).

Em uma segunda oportunidade, LUCIANO acrescentou às suas declarações anteriores que:

“[...] comprou uma TV 49’’ Samsung, um Notebook Semp Toshiba e uma caixa preta que é um HD externo de uma pessoa que ele desconhece, que o abordou na rua oferecendo os objetos pelo valor de R$ 1.800,00 e que pagou em espécie; Que relata não ter desconfiado que os produtos poderiam ser produto de crime”
(doc. digital n. 332075878)

Na audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas a vítima, RICARDO, a testemunha, ANDRÉ, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta fase, a vítima, RICARDO, reafirmou as declarações prestadas extrajudicialmente e acrescentou:

“
Ofendido
: Minha casa foi assaltada. Eu tava no serviço. Hora que cheguei tava tudo revirado.
Sumiu uma televisão e um som pequeno
. Aconteceu faz tempo. Arrombaram a residência [...]
levaram entre esses outros produtos o televisor de 45’’, fui na Delegacia reconheci o objeto e me devolveram
. Foi devolvida funcionando, mas sem o cabo da fonte [...]”
(mídia: Oitiva da vitima - RICARDO.mp4)

Corroborando as declarações do ofendido, o policial militar ANDRÉ asseverou:

“
Testemunha
: Esse Luciano já foi preso várias vezes e no dia desse fato tínhamos
informação que ele taria comercializando entorpecente [...], e lá estaria toda a materialidade de uma residência nos bairros vizinhos
. Obtemos êxito nessa data em vê-lo adentrando na residência,
ele foragiu, pulou muros
[...] e
todo esse material encontrado aí, as vítimas reconheceram na Delegacia
[...]. Depois de muito trabalho que ele deu [...],
ele confessou que tudo seria produto de furto
[...]. Ele é um personagem conhecido da PM, dos diversos crimes aqui em Várzea Grande [...].”
(mídia: AIJ - 1035736-44.2021.8.11.0002

- test. Marcondes.mp4)

No seu interrogatório, LUCIANO relatou:

“
Acusado
: Num dia que estava tendo um campeonato de futebol. Tinha uma barraca, eu trabalhava lá vendendo bebidas [...]. Estava lotado de gente [...],
parou um cara lá, não conhecia ele. Pediu um refrigerante, num Corolla branco, boa aparência, arrumado
[...], atendi ele. [...], conversando [...],
perguntou se não interessava em comprar uma televisão e um notebook.
Trabalhando alí, o rapaz boa aparência, um carrão, como tava precisando de uma televisão [...],
a minha tinha queimado. Falei que interessava, inclusive falou que uns três, quatro dias ia trazer o documento da televisão. Eu fui e comprei
[...], achei que era dele. Falou que era dele, e falou que precisava de um dinheiro [...].
Comprei sem saber que era produto de roubo
[...].
Era grande, não sei se era 42’’ ou 45’’
[...]. Essas duas outras não sei, só comprei uma e o notebook. Eu comprei só a televisão [...] e um notebook [...]. Dentro de casa pegaram secador, uma furadeira, pegaram trem que não tinha nada a ver com a televisão [...]. É só a televisão e o notebook [...] tava precisando [...], nunca ia imaginar que é um negócio de furto”

(mídia: AIJ - 1035736-44.2021.8.11.0002

- interrogatorio + deliberacoes.mp4)
.

A despeito do entendimento do juízo de origem, a absolvição não se sustenta à luz do conjunto probatório produzido nos autos.

É incontroverso que as vítimas foram regularmente ouvidas em sede policial, ocasião em que
duas delas
– RICARDO MAGALHÃES DE ALMEIDA e PAULO SÉRGIO PICOLI – reconheceram expressamente os objetos subtraídos
, os quais foram localizados na residência do acusado, após sua tentativa de fuga da abordagem policial.

Tal circunstância, por si só, já confere elevada força probatória ao acervo inquisitorial, sobretudo quando corroborada por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório.

No tocante à vítima
RICARDO
, observa-se que, além de ter reconhecido o televisor na Delegacia de Polícia,
reiterou em juízo
que o objeto apreendido correspondia à televisão subtraída de sua residência, descrevendo, inclusive, as condições em que o bem lhe foi devolvido.

Trata-se, portanto, de reconhecimento reafirmado em audiência, o que afasta qualquer alegação de fragilidade probatória ou de ausência de confirmação judicial.

De igual modo, o policial militar
ANDRÉ LUIZ MARCONDES NUNES
, ouvido em juízo, prestou depoimento firme, coerente e harmônico com as demais provas, ao relatar que o acusado, ao perceber a presença da guarnição,
empreendeu fuga
, pulando muros e telhados, sendo posteriormente capturado, ocasião em que foram localizados em sua residência
diversos objetos provenientes de furtos recentes
, os quais foram reconhecidos pelas vítimas na Delegacia de Polícia.

O testemunho policial, colhido sob o contraditório, possui especial relevância, sobretudo quando não infirmado por qualquer elemento concreto de prova em sentido contrário, tampouco de que tenha a intenção de incriminar o acusado falsamente.

Nesse contexto, não se pode acolher a conclusão absolutória fundada exclusivamente em
mera divergência formal quanto à metragem do televisor
descrita no termo de apreensão, notadamente quando todo o restante do conjunto probatório aponta, de forma convergente, para a origem ilícita do bem e para sua posse pelo acusado.

A discrepância entre a indicação de 45 ou 50 polegadas, isoladamente considerada,
não tem o condão de infirmar o reconhecimento realizado pela vítima
, tampouco de desconstituir a materialidade e a autoria delitivas, especialmente quando inexistem dúvidas quanto à identidade do objeto subtraído e apreendido.

Adotar rigor excessivamente formal, dissociado da realidade fática demonstrada nos autos, conduz a uma indevida desvalorização da prova oral e documental, em afronta ao princípio do livre convencimento motivado.

Como é cediço,
pequenas imprecisões descritivas não invalidam o reconhecimento de bens
, quando presentes outros elementos seguros de convicção, como ocorre na hipótese vertente.

Ressalte-se, ademais, que o acusado apresentou versões
contraditórias e inverossímeis
acerca da aquisição dos objetos, afirmando inicialmente desconhecer valores e origem, para posteriormente alegar ter adquirido os bens de pessoa desconhecida, em via pública, mediante pagamento em espécie, circunstância que, longe de afastar o dolo,
reforça a presunção de ciência da origem ilícita
, nos termos do artigo 180,
caput
,

do Código Penal.

Dessa forma, o conjunto probatório revela-se suficiente e harmônico para demonstrar que o recorrido
recebeu e manteve em sua posse bens provenientes de crime
, estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas.

A absolvição, portanto, decorreu de valoração equivocada da prova, impondo-se a reforma da sentença. Confira-se:

“[...] O elemento subjetivo do tipo penal (dolo) pode ser inferido a partir das circunstâncias objetivas do caso, como a diversidade e quantidade dos objetos transportados, o reconhecimento inequívoco pelas vítimas, a incapacidade do acusado de comprovar minimamente a origem lícita dos bens e seu comportamento no momento da abordagem. A versão apresentada pelo acusado, [...], restou isolada nos autos, sem qualquer elemento probatório que a corroborasse, não sendo suficiente para afastar o robusto conjunto probatório que evidencia a prática do crime de receptação”
(TJMT, N.U 1021693-63.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

“
[...] Existência de elementos probatórios, colhidos na fase inquisitorial e ratificados judicialmente, aptos a demonstrar que o apelado recebeu objetos de origem ilícita [...], autoriza a condenação pelo crime de receptação, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça sobre valoração das provas e ônus probatório. [...] Teses de julgamento: [...] É possível a condenação pelo crime de receptação com base em elementos colhidos na fase inquisitorial, ratificados judicialmente e corroborados por outros meios de prova [...]”
(TJMT, (N.U 0004160-25.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2025, Publicado no DJE 07/06/2025)

Inicialmente, registre-se que a desclassificação do delito para a modalidade culposa – e outras teses decorrentes de eventual provimento do recurso ministerial – foi suscitada pela defesa em sede de contrarrazões, instrumento processual destinado precipuamente à impugnação dos fundamentos do recurso interposto, e não à formulação de pedidos autônomos de reforma da decisão.

Tal observação, contudo, não impede o exame da matéria, sobretudo porque se trata de tese subsidiária relacionada ao mérito, cujo enfrentamento se impõe por economia processual e para evitar alegação futura de omissão.

Superada essa questão formal,
a pretensão defensiva não merece prosperar
.

A receptação culposa, prevista no §3º do artigo 180 do Código Penal, exige a demonstração de que o agente
não tinha ciência da origem ilícita do bem
, mas deixou de adotar as cautelas objetivamente exigíveis diante das circunstâncias concretas da aquisição; contudo, no caso em exame o contexto fático-probatório revela exatamente o oposto.

Conforme amplamente demonstrado, o acusado foi surpreendido na posse de
diversos bens provenientes de furtos recentes
, reconhecidos pelas vítimas, após empreender
fuga ao avistar a guarnição policial
, sendo os objetos localizados em sua residência.

Ademais, o recorrido apresentou versões
oscilantes e contraditórias
acerca da origem dos bens, sem qualquer comprovação da procedência, circunstâncias que, por si sós, afastam a alegação de boa-fé.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
o dolo na receptação não exige prova direta
, podendo ser inferido a partir das circunstâncias que envolvem a aquisição do bem.

Nesse sentido, dispõe o
Enunciado n. 13 da Jurisprudência em Teses n. 87 do STJ
que
“se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP),sem que se possa falar em inversão do ônus da prova”,
especialmente quando presentes elementos indicativos da ausência de cautela mínima por parte do agente.

Aliás, em sentido diametralmente oposto à alegação defensiva de aquisição por valores compatíveis com o mercado, o próprio acusado afirmou ter adquirido os bens pelo montante de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), ao passo que o auto de avaliação indireta elaborado pelos agentes da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande/MT atribuiu aos objetos apreendidos o valor aproximado de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais).

Tal desproporção evidencia a ausência de cautela mínima exigível do adquirente e reforça a conclusão de que o recorrido tinha ciência, ou ao menos não podia ignorar, a origem ilícita dos bens.

À vista dessas circunstâncias, a multiplicidade de objetos, a ausência de explicação plausível quanto à origem, a aquisição por valor não demonstrado como compatível com o mercado, a fuga no momento da abordagem policial e o reconhecimento dos bens pelas vítimas constituem
conjunto probatório robusto
, suficiente para evidenciar a ciência da origem criminosa e, consequentemente, o dolo exigido pelo tipo penal.

Dessa forma,
não há espaço para a desclassificação do delito para a modalidade culposa
, impondo-se o reconhecimento da prática do crime de receptação dolosa, nos termos do artigo 180, caput, do Código Penal.

Nesse sentido:

“[...] Tese de julgamento: “A configuração do dolo no crime de receptação pode ser inferida das circunstâncias da transação, como valor muito abaixo do mercado, horário e local e histórico criminoso do fornecedor.” “Cabe à defesa o ônus de demonstrar a origem lícita do bem ou a inexistência de dolo, quando o objeto for apreendido em poder do agente.” [...]”
(TJMT, N.U 1001261-31.2021.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025)

“[...
] Tese de Julgamento: 1. A apreensão de bem de origem ilícita em poder do acusado transfere-lhe o ônus de comprovar a origem lícita ou a conduta culposa. 2. O dolo na receptação se presume quando o bem é adquirido em condições suspeitas, inviabilizando a desclassificação para modalidade culposa [...]”
(TJMT, N.U 0000367-11.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 21/10/2025, Publicado no DJE 24/10/2025)

Nesse cenário, não subsiste fundamento jurídico para a manutenção do decreto absolutório, tampouco da desclassificação para a modalidade culposa, impondo-se, portanto, a reforma da sentença com a consequente condenação do recorrido pelo crime do artigo 180,
caput
, do Código Penal.

Passo à dosimetria.

O delito de receptação possui, em seu preceito secundário, a pena de reclusão de 1 a 4 anos, e multa.

No que tange à
culpabilidade
, não antevejo que a conduta tenha extrapolado os limites do tipo penal infringido.

Verifico que o acusado ostenta
mais de um registro condenatório em seu histórico
, circunstância que evidencia a reiteração de condutas delitivas; todavia, a fim de evitar duplicidade valorativa, a condenação referente ao processo
21495-29.2014.8.11.0002
, com trânsito em julgado em
30.06.2016
,
será considerada
exclusivamente na segunda fase da dosimetria
, para fins de reconhecimento da agravante da reincidência.

Por sua vez, a condenação oriunda do processo n.
1001919-86.2021.8.11.0002
, cujo fato foi praticado em
15.01.2021
, portanto anterior ao delito ora examinado, embora com trânsito em julgado posterior (
16.09.2021
), revela-se apta a fundamentar a valoração negativa dos seus
antecedentes
criminais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“[...] A jurisprudência desta Corte Superior é assente no sentido de que "a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa dos antecedentes do agente" (AgRg no HC n. 913.019/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024) [...]”
(AREsp n. 2.850.232/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025.)

“[...] A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça considera que condenações definitivas por fatos anteriores ao delito apurado, ainda que o trânsito em julgado seja posterior à data do ilícito, configuram maus antecedentes e justificam o acréscimo da pena-base (AgRg no HC n. 607.497/SC e EDcl no AgRg no HC n. 411.239/SP). No caso concreto, a anotação criminal analisada refere-se a fato ocorrido em 4/10/2020, anterior ao crime objeto da denúncia (14/3/2022), ainda que o trânsito em julgado tenha ocorrido em 27/1/2023. Tal circunstância legitima o reconhecimento de maus antecedentes [...]”
(REsp n. 2.149.260/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Nada há nos autos que indique ser reprovável a
conduta social
do apelado, tampouco sua
personalidade
, razão pela qual deixo de considerá-las desfavoráveis.

Também não há elementos para a negativação das
circunstâncias
e
motivos
do crime.

As
circunstâncias
do crime
merecem valoração negativa, porquanto não se tratar de episódio isolado ou de receptação de único bem.

Conforme se extrai do conjunto probatório, o apelado mantinha em sua residência
diversos objetos provenientes de furtos distintos
, incluindo aparelhos televisores,
notebooks
e outros bens, pertencentes a
múltiplas vítimas
, o que revela maior reprovabilidade da conduta e evidencia a atuação reiterada como elo de sustentação da cadeia criminosa patrimonial.

Some-se a isso o fato de que os bens ilícitos estavam
ocultados no interior de sua residência
, local que funcionava como verdadeiro depósito de produtos de crime, reforça a intensidade do dolo e o grau de organização da conduta.

Ademais, quando da atuação policial, o apelado
empreendeu fuga
, pulando muros e transitando por telhados de imóveis vizinhos, comportamento que, além de evidenciar consciência da ilicitude, demonstra especial desprezo pela atuação estatal e contribui para agravar o desvalor da vetorial.

Por fim, a circunstância judicial concernente ao
comportamento da vítima
deve ser mantida neutra.

Desse modo, tendo em vista a negativação de
2 (duas) circunstâncias judiciais
– utilizando a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma delas – fixo a pena-base em

1 ano e 4 meses de reclusão
, e pagamento de
13 dias-multa
.

Dando continuidade à dosimetria, incide a
atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal
, uma vez que o acusado admitiu a aquisição e a posse dos bens posteriormente reconhecidos como produto de crime, embora tenha sustentado desconhecer a origem ilícita.

A confissão qualificada, quando contribui para a reconstrução do contexto fático, como ocorre no caso, não afasta o reconhecimento da atenuante.

De toda sorte, “
é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal no sentido de que, nas hipóteses de confissão parcial ou qualificada, como na espécie, se admite a incidência da benesse em patamar inferior a 1/6. Precedentes
” [STJ, AgRg no AREsp n. 2.685.703/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,julgado em 27/8/2024, DJe de 3/9/2024].

Por esta razão, atenuo a pena-base em 1/12 [um doze avos], encontrando a reprimenda de
1 ano, 2 meses e 20 dias de reclusão
, além do pagamento de
12 dias-multa
.

Reconheço ainda a
agravante da reincidência
, nos termos do artigo 61, I, do Código Penal, considerando a condenação referente aos autos n. 21495-29.2014.8.11.0002, a qual não foi alcançada pelo período depurador previsto no artigo 64, I, do Código Penal à época da prática delitiva, majoro no
quantum
de 1/6 (um sexto), de modo que fica a pena intermediária estabelecida em
1 ano, 5 meses e 3 dias de reclusão
, e
14 dias-multa
.

Por derradeiro, verifica-se a prática de
crimes da mesma espécie
, cometidos em
condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução
, uma vez que o acusado adquiriu e ocultou, de forma reiterada, bens provenientes de furtos distintos, em curto lapso temporal, todos localizados em sua residência quando da abordagem policial.

Ao reverso do requerimento formulado no apelo ministerial, evidencia-se a existência de
unidade de desígnios
, configurando-se a hipótese de
continuidade delitiva
, nos termos do artigo 71 do mesmo diploma legal, e não de concurso formal, porquanto inexistente ação única apta a caracterizar a incidência do artigo 70 do Código Penal.

Quanto ao
número de infrações
, observa-se que apenas em relação às vítimas
RICARDO MAGALHÃES DE ALMEIDA
e
PAULO SÉRGIO PICOLI

houve efetivo reconhecimento dos bens apreendidos na residência do acusado, inexistindo confirmação segura quanto à receptação de objetos pertencentes à vítima
LUZYANO FERNANDES BORGES NETO
.

No tocante ao
patamar de exasperação
, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o aumento da pena deve observar critério propo
rcional ao número de infrações praticadas, aplicando-se a fração de
1/6 para 2 infrações
; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações
[conf. STJ, (HC n. 878.122/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024].

Dessa forma, exaspero a reprimenda em 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de
1 ano, 7 meses e 28 dias de reclusão
, além do pagamento de
16 dias-multa
, à fração de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A despeito de o
quantum
da pena se situar abaixo de 4 (quatro) anos de reclusão, a existência de 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do agente recomendam a fixação do regime
semiaberto
para início do cumprimento [CP, art. 33, §§2
o
e 3
o
].

Inviável
a substituição da pena corpórea por restritivas de direito ou a sua suspensão, haja vista o não preenchimento dos requisitos legais contidos nos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal.

Noutro giro, há que se considerar o reconhecimento,
de ofício
, da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Isso porque, na dosimetria realizada, a pena concretamente fixada para cada crime (art. 119, CP), restou estabelecida em 1 ano, 5 meses e 3 dias de reclusão, o que atrai o prazo prescricional de 4 anos, nos termos do artigo 109, V, do Código Penal.

No caso, verifica-se que entre o recebimento da denúncia,
ocorrido em 18.11.2021
, e o presente julgamento, não sobreveio marco interruptivo válido, uma vez que a sentença absolutória não possui tal efeito.

Assim, transcorrido lapso temporal superior ao prazo legal, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade intercorrente, aferida pela pena em concreto.

Ressalte-se, ainda, que não incide o aumento do prazo prescricional previsto no artigo 110 do Código Penal em razão da reincidência, porquanto tal regra somente se aplica após o trânsito em julgado de sentença condenatória, hipótese não verificada nos autos.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o recurso do Ministério Público para reconhecer a prática do crime previsto no artigo 180,
caput
, do Código Penal, por parte de LUCIANO COSTA CARDOSO, vulgo “Macaco”; contudo, declaro extinta a sua punibilidade, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 110, §1º, e 117, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2026